Tribunal: TJSP
Processo: 0001527-08.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Professores aposentados. Gratificação por Trabalho Educacional (GTE). Insurgência recursal sobre a não aplicação da Lei no 11.960/2009 – Inconstitucionalidade declarada pelo STF, nas ADIs 4357 e 4425, não alcançou os juros de mora. Honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa. Valor que comporta redução, ante a baixa complexidade da matéria.

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Professores aposentados. Gratificação por Trabalho Educacional (GTE). Insurgência recursal sobre a não aplicação da Lei no 11.960/2009 – Inconstitucionalidade declarada pelo STF, nas ADIs 4357 e 4425, não alcançou os juros de mora. Honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa. Valor que comporta redução, ante a baixa complexidade da matéria. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para determinar a aplicação da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência, no tocante aos juros de mora, e para redução dos honorários advocatícios fixados, nesta 2a instância, em R$ 3.000,00, nos termos do artigo 20, §4o do CPC.